Tribunal: TJBA
Processo: 0013538-93.2008.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013538-93.2008.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIMONE SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA JUDICIAL E AO RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Simone Santos Sousa em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à (i) impossibilidade de devolução de valores percebidos de boa-fé, por força de tutela judicial concedida em 2009, e (ii) ao pedido de restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade acidentário (espécie B91), alegando decisão citra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé sob tutela judicial; e(ii) determinar se houve omissão quanto ao pedido de restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade acidentário (espécie B91).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A decisão embargada enfrenta de modo suficiente as questões essenciais ao julgamento, não estando o órgão julgador obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que encontre fundamento bastante para decidir, em consonância com o entendimento do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11/04/2022).

Quanto à alegada omissão sobre a devolução dos valores recebidos por tutela judicial, a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, constituindo inovação recursal, razão pela qual não poderia ser examinada pelo Tribunal em grau de apelação.

No tocante ao pedido de restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade acidentário, o acórdão recorrido foi expresso ao indeferir o pleito, ao consignar que não restaram comprovadas sequelas permanentes ou redução da capacidade laboral, inexistindo, portanto, omissão.

Inexistindo contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, não se verifica vício interno que justifique o acolhimento dos aclaratórios. O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não se confunde com omissão.

Alerta-se a parte de que nova oposição de embargos com intuito meramente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0013538-93.2008.8.05.0150
, em que figuram como Embargante
SIMONE SANTOS SOUSA
e como Embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inaltera
do o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador,

7/S